Tribunal: TJDFT
Processo: 0738371-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. EXCESSO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita consonância com o decidido na fase de conhecimento.
2. Na hipótese, dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial constata-se a obediência as diretrizes da sentença exequenda, sendo observada a diferença devida à título de VPNI – Décimos (L 10004/96).
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.